Tribunal: TJSP
Processo: 1036708-13.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036708-13.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante AGAVIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,
é embargado BONFIM CERVEJARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036708-13.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
2
ecurso de Embargos de Declaração no. 1036708-13.2016.8.26.0506/50000.
Comarca: Ribeirão Preto.
02a Vara Cível.
Processo n1036708-13.2016.8.26.0506.
Prolator ( a ): Juiz Benedito Sergio de Oliveira.
Embargante ( s ):. Agavic Indústria e Comércio de Equipamentos Limitada.
Embargada ( s ): Bonfim Cervejaria Limitada e outro
VOTO N.o 49.961/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –BEM
MOVEL - COMPRA E VENDA - TANQUES DE INOX -
AÇÃO DE COBRANÇA. Embargos com o intuito de se
aclarara o ponto suscitado pela embargante. Possibilidade.
Recurso de embargos de declaração conhecidos e acolhidos
somente para aclarar o Acórdão embargado, sem alterar a
sorte do julgado.
Vistos.
Cuida-se de embargos de
declaração opostos por AGAVIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA, com fundamento no artigo
1.022, e seguintes do Código de Processo Civil, contra o
Venerando Acórdão de folhas 265/271, que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso interposto pela embargada
Bonfim Cervejaria.
Aduz a recorrente, em suma,
que o Venerando Acórdão embargado deve ser aclarado à folha
270, onde consta, “ patrono da demandante”, deve ser
entendido como o “patrono da parte autora Agavic Indústria e
Comércio de Equipamentos Ltda”.
Requer a procedência do
presente recurso para aclarar o ponto suscitado.

Este é o relatório.
No
caso,
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036708-13.2016.8.26.0506/50000 -Voto no
3
devidos pelo Banco denunciado, ou seja, 10% (dez por cento do
valor da condenação) devem ser pagos a parte autora Agavic
Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, como bem se
decidiu.
Assim, os presentes embargos
devem ser conhecidos, somente para aclarar o ponto aqui
suscitado.
Ante o exposto, acolhem-se
os presentes embargos de declaração, somente para aclarar o
Venerando Acórdão embargado, sem alterar a sorte do julgado,
nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR